Tribunal: TJBA
Processo: 8076197-65.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076197-65.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS REIS Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS LEGAIS. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais, julgou os pedidos parcialmente procedentes apenas para determinar a exibição de contrato, rejeitando o pleito pecuniário e fixando honorários devidos ao patrona da parte autora por equidade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a distribuição do ônus sucumbencial fixada na origem (70% para o autor e 30% para o réu) reflete adequadamente o proveito econômico e o princípio da causalidade; (ii) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa não é baixo ou inestimável. III. Razões de decidir 3. A teoria do desvio produtivo integra o fundamento do dano moral, não constituindo dano autônomo, o que justifica a análise da pretensão indenizatória como um bloco único frente ao êxito na obrigação de fazer. 4. A distribuição das custas e honorários em 50% para cada parte revela-se mais adequada e proporcional, considerando que o banco deu causa à lide ao não exibir o documento administrativamente e que houve vitória na pretensão exibitória. 5. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, a fixação de honorários por apreciação equitativa é subsidiária, sendo obrigatória a observância dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados ou mensuráveis. 6. No caso, o valor da causa (R$ 50.000,00) não autoriza a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, devendo a verba honorária ser fixada em percentual sobre o proveito econômico pretendido pela parte autora (que se coincide com o valor da causa). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pela proporcionalidade da derrota e vitória das partes, sob a luz do princípio da causalidade. 2. É obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC para o arbitramento de honorários advocatícios, salvo nas hipóteses excepcionais e taxativas de valor inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 86, caput; 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.959.632/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.06.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8076197-65.2025.8.05.0001, em que é apelante PAULO SERGIO DOS SANTOS REIS e apelado(s) BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.